Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Arthur Santos Tebet Soares em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, determinara sua intimação para evidenciar sua situação financeira, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciado com o benefício de justiça gratuita, sob o fundamento de que a hipossuficiência deve ser comprovada também nos autos da ação executiva. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução aparelhada por cédula de crédito bancário almejando forrar-se com a quantia que individualizara, de R$115.934,55 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Sustentara que, regularmente citado, aviara embargos do devedor. Mencionara que, em consonância com a decisão originária do agravo de instrumento no 0713381-96.2022.8.07.000, nos autos da ação incidental fora agraciado com os benefícios da justiça gratuidade. Pontuara que, conquanto seja beneficiário da justiça gratuita nos autos dos embargos do devedor, o Juízo da execução determinara que evidenciasse sua situação financeira, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciado com o benefício de justiça gratuita no bojo da ação executiva. Defendera que aludida resolução não afigura-se correta, tendo em vista que a ação executiva está associada aos embargos de devedor, de modo que a gratuidade de justiça concedida nos autos da ação incidental deve ser estendida à execução em curso perante o mesmo Juízo. Mencionara que, conquanto se trate de ação autônoma, os embargos à execução possuem relação direta com a ação principal, justificando-se assim, a manutenção da gratuidade concedida. Explicara que a sua situação econômica não experimentara alteração desde o momento da concessão do beneplácito nos autos dos embargos de devedor, a saber, maio do corrente ano. Registrara que é bolsista da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – Fiotec no valor líquido mensal abaixo de R$6.000,00 (seis mil reais) e ainda tem que arcar com o pagamento de plano de saúde, condomínio, internet, telefonia e energia elétrica. Assinalara que não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados dos embargos que aviara sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Observara que, diante dessas circunstâncias e como forma de obter a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo à sua mantença e da sua família, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamara a gratuidade de justiça, exibindo declaração de hipossuficiência e documentos, o que, por si só, atesta sua incapacidade financeira e miserabilidade jurídica, não lhe tendo sido, contudo, assegurado o benefício que reclamara. Asseverara que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação, assiste-lhe o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que o beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua família, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Arthur Santos Tebet Soares em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, determinara sua intimação para evidenciar sua situação financeira, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciado com o benefício de justiça gratuita, sob o fundamento de que a hipossuficiência deve ser comprovada também nos autos da ação executiva. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Conforme pontuado, o objeto do inconformismo formulado pelo agravante cinge-se à aferição se a gratuidade da justiça concedida nos autos dos embargos do devedor que manejara se estende à ação executiva embargada, tornando inviável que lhe seja exigida comprovação de sua situação financeira como condição para a irradiação da benesse. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da controvérsia não encerra dificuldades. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos emerge a conclusão de que, nos autos da ação de embargos de devedor aviada pelo agravante - processo no 0704482-09.2022.8.07.0001 -, conquanto inicialmente lhe tenha sido indeferido o beneficio processual da gratuidade de justiça, em sede de agravo de instrumento – processo no 0713381-96.2022.8.07.0000 -, distribuído a essa relatoria, fora deferida medida liminar, contemplando-o com a gratuidade de justiça que reclamara. Confira-se: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Arthur Santos Tebet Soares em face da decisão que, nos autos dos embargos à execução manejado em face da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente que aviara em seu desfavor o agravado – Banco Bradesco SA -, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, afere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que o agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados dos autos dos embargos à execução manejado em face da ação de execução que aviara o agravado em seu desfavor, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito, visto que a decisão arrostada negara-lhe esse beneplácito e determinara que efetivasse o preparo, sob pena de cancelamento da distribuição. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante está revestido de plausibilidade, legitimando a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão a suspensão liminar do provimento arrostado, viabilizando o recebimento do recurso com efeito suspensivo reclamado. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: ‘Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.’ Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante e com os documentos por ele apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão, contudo, não se sustenta. Mediante análise perfunctória dos elementos coligidos, afere-se que o agravante aufere mensalmente bolsa da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – FIOTEC, no valor bruto de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), o que equivale a aproximadamente 6 (seis) salários mínimos1. Contudo, abatidos os descontos compulsórios, apura-se que sua bolsa de estudos, em valores líquidos, se reduz à importância média de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), o que perfaz ao equivalente a pouco mais de 4 (quatro) salários mínimos. Dessa forma, o agravante, efetivamente, não usufrui de condições financeiras que a habilitem a prover os custos da ação em que está inserido sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Ademais, as inferências que emergem dos autos ensejam a ilação de que o agravante não se qualifica como pessoa capaz de suportar o pagamento das custas processuais sem que experimente reflexos na sua economia pessoal e de sua família. A despeito de sua qualificação profissional, ademais, não lhe fora exigido comprovar os rendimentos que eventualmente aufere além daqueles provenientes do vínculo funcional. Dessas irreversíveis evidências apura-se que o agravante pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provido de patrimônio e que não é alcançado por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça reclamada não redunda em nenhum prejuízo para a parte agravada, ao qual, inclusive, é resguardado o direito de, se lhe afigurar conveniente, impugnar sua concessão na contestação ou mediante simples petição, nos termos da nova regulação inserta no estatuto processual vigorante2, permitindo a elucidação da controvérsia e aferição da real situação econômica do agravante. Sua concessão, ao invés, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação e nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo infirmada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: (...) Esta egrégia Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento e, de forma a privilegiar o processo como simples instrumento destinado à realização do direito e alcance da justiça, também tem decidido que, em tendo a parte reclamado a gratuidade de justiça, apresentando declaração de pobreza do próprio punho, somente lhe pode ser subtraído esse benefício se a condição que invocara for infirmada pelos elementos objetivos que ilustram os autos, conforme testificam os seguintes julgados: (...) Assinale-se, por fim, que a augusta Suprema Corte, a quem cabe o controle concentrado acerca da conformação das normas ordinárias ao que estabelece a Constituição Federal e na condição de sua intérprete e guardiã originária, também já se manifestara acerca da questão, deixando assentado que, além de o entendimento do derrogado artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária guardar conformidade com o vigente texto constitucional (CF, art. 5o, LXXIV), para que a parte usufrua da gratuidade judiciária basta que formule pedido nesse sentido e apresente declaração de próprio punho atestando sua impossibilidade de suportar os custos derivados da ação sem experimentar prejuízo à sua mantença ou da sua família, conforme pontificam os julgados a seguir ementados: (...) Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada pelo agravante e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que o assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurado a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, contemplo o agravante com a gratuidade de justiça que reclamara, determinando que a ação principal seja processada de conformidade com o procedimento ao qual está sujeita e em conformação com o estágio em que se encontra. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato.” Deve ser registrado que aludido agravo encontra-se pendente de julgamento, de modo que, ao menos por ora, encontra-se o agravante agraciado com os benefícios da justiça gratuita. Destarte, fruindo da gratuidade judiciária nos autos da ação incidental, o benefício se estende à ação principal e a todos os incidentes e processos incidentais, notadamente porque não se afigura consoante o princípio da razoabilidade que, conquanto agraciada com o beneplácito no bojo da lide incidental, a parte não seja contemplada com a benesse na ação principal e nos incidentes e lides secundárias dela germinados. Conseguintemente, agraciado o agravante com o benefício no curso dos embargos à execução, o benefício necessariamente deve ser estendido à ação executiva do qual germinara o crédito que ensejara a formulação da lide incidente, até porque não cassado ou revogado. Esses argumentos, aliás, se afinam com o entendimento que é perfilhado por essa Corte de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO ÀS LIDES SECUNDÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. O benefício da gratuidade de justiça na ação principal deve ser estendido na ação incidental em que o beneficiário é parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1143494, 07026654620188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO. ART. 12 DA LEI 1.060/50. I. A assistência judiciária gratuita deferida na execução estende-se aos embargos à execução. (...) III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 874113, 20130110596330APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 22/6/2015. Pág.: 198) “PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO EM SEDE DE INCIDENTE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CARÁTER INCIDENTAL E ACESSÓRIO. EFEITOS IRRADIANTES DA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3 - Assim, ante a natureza incidental da exceção de incompetência, havendo manifestação judicial nos autos principais deferindo a gratuidade de justiça, os efeitos da referida decisão devem se irradiar a fim de alcançar os feitos incidentais e ou acessórios a ela relacionados, de forma que não existam entendimentos judiciais conflitantes a respeito da mesma matéria que possam prejudicar a devida e efetiva prestação jurisdicional, motivo pelo qual o benefício em questão deve ser estendido à exceção de incompetência arguida. 4 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”(Acórdão no 862262, 20150020083784AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 24/4/2015. Pág.: 263) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO PARA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 333, I, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Havendo o deferimento da gratuidade de justiça nos autos da ação principal (execução) este se estende aos autos da ação secundária (embargos à execução). 1.1. ‘Emergindo do cotejo dos elementos coligidos que a embargada fora agraciada com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal da qual derivara o título que aparelha a execução que maneja, a benesse se estende aos embargos manejados em face da pretensão executiva, ante sua natureza de lide incidental, irradiando os efeitos inerentes ao benefício.’ (Acórdão n.661423, 20120110011977APC, Relator: Teófilo Caetano, DJE: 18/03/2013. Pág.: 140). (...)”(Acórdão no 707538, 20080110902432APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2013, publicado no DJE: 3/9/2013. Pág.: 175) Conseguintemente, fruindo da gratuidade de justiça nos autos da ação incidental e se estendendo o benefício a todos os processos anexos e incidentes processuais, notadamente à ação executiva principal, a benesse deve irradiar seus efeitos. Essa apreensão, ademais, emerge do disposto no artigo 9o da Lei da Assistência Judiciária - Lei no 1.060/50 -, que fora preservado vigente pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III). A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, contemplo o agravante com a gratuidade de justiça que reclamara, determinando que a ação principal siga seu curso em compasso com o estágio em que se encontra. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Por fim, vincule a Secretaria esse agravo àquele outro manejado pelo agravante, de modo a serem resolvidos simultaneamente. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator